Tribunal: TJES
Processo: 0002439-60.2015.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002439-60.2015.8.08.0001
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: SERGIO KUMM GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002439-60.2015.8.08.0001

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: SERGIO KUMM GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de cobrança de seguro DPVAT” ajuizada por SERGIO KUMM GOMES, ora Apelado, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 163/165, integrada pela decisão de fls. 176/177, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 181/192, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais eis que não restou comprovada a efetiva ocorrência de acidente de trânsito. Pugna, sucessivamente, pela correção do critério de cálculo do grau de invalidez apurado, com a respectiva redução da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 209/212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, destaca-se ser incontroverso nos autos que o Apelado sofreu uma lesão em seu ombro direito, daí decorrendo uma limitação parcial permanente.

Nada obstante, compulsando detidamente o caderno processual, tenho que não restou suficientemente demonstrado que a lesão sofrida pelo Apelado tenha sido causada por acidente com veículo automotor.

Veja-se que o Boletim de Ocorrência de fls. 13 não possui presunção absoluta de veracidade, sobretudo porque elaborado quase dois anos após o suposto acidente e exclusivamente a partir da declaração do Apelado, ou seja, a autoridade policial não apurou
in loco
as circunstâncias em que (o acidente) ocorreu.

Ademais, não há qualquer prova nos autos quanto à
e
fetiva
causa da lesão, nem mesmo nos registros médicos acostados aos autos, já que, consoante se extrai do laudo de fls. 20, apenas é descrita a ocorrência de “acidente”.

Como cediço, para o recebimento do seguro DPVAT, é imprescindível que reste comprovado que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.

Confira-se, nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do recurso de apelação n. 0004353-07.2016.8.08.0008, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, assim ementado:

“APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. QUEDA DE MOTOCICLEA. VEÍCULO PARADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO CATACTERIZADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...)

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou os entendimentos que é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado.
Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso e que Nos casos em que o veículo automotor não tiver relação com a causa determinante do dano sofrido, será incabível a indenização securitária
(REsp 1187311/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 20-09-2011, data da publicação: 28-09-2011; AgRg no AREsp 624.044/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 26-05-2015; data da publicação: 10-06-2015).

Portanto, tem-se que não restou demonstrado que o Apelado efetivamente tenha se acidentado com uma motocicleta para que restassem preenchidos os requisitos para o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para julgar improcedentes os pleitos autorais.

Por conseguinte, à luz da nova conformação de julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DPVAT – VEÍCULO AUTOMOTOR -
ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO
COMPROVAD
O
– RECURSO PROVIDO.

Para o recebimento do seguro DPVAT, é imprescindível que reste comprovado que veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.